Tribunal: TJMT
Processo: 1011001-11.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011001-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liquidação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), IANI FRANCIELI CAMARGOS FERREIRA - CPF: 039.893.611-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), IANI FRANCIELI C. FERREIRA - ME - CNPJ: 26.522.753/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ERHARDT - CPF: 016.995.581-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA AUTÔNOMA. SÚMULA 581 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução em face da agravante, na qualidade de avalista, durante o cumprimento do plano de recuperação judicial da empresa Iani Francieli C. Ferreira – ME.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos contra avalistas pode ser oponível à credora; (ii) verificar se a aprovação tácita do plano de recuperação judicial equivale à manifestação expressa de anuência exigida pela jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. A competência do juízo universal da recuperação judicial não alcança a garantia prestada pelo avalista, porquanto se trata de obrigação autônoma não afetada pela recuperação judicial.

4. A Súmula 581 do STJ e o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelecem que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações contra coobrigados, salvo anuência expressa do credor.

5. A aprovação tácita do plano de recuperação judicial, decorrente da ausência de objeções tempestivas, não se equipara à manifestação expressa de concordância exigida para mitigação da regra geral de prosseguimento da execução contra avalistas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se o prosseguimento da execução em face da avalista.

Tese de julgamento:

"1. A recuperação judicial do devedor principal não suspende automaticamente as ações contra avalistas. 2. A aprovação tácita do plano de recuperação judicial não configura anuência expressa para suspensão de garantias fidejussórias."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 49, §1º, 55 e 56; Código de Processo Civil, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 581/STJ; STJ, REsp 1333349/SP, Segunda Seção, j. 26/11/2014; STJ, REsp 1885536 MT, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 12/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
IANI FRANCIELI CAMARGOS FERREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da ação de execução nº 1002668-45.2022.8.11.0010 ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, que indeferiu o pedido de suspensão da execução em face da agravante, na qualidade de avalista, enquanto perdurar o cumprimento do plano de recuperação judicial da empresa Iani Francieli C. Ferreira – ME – em Recuperação Judicial.

Alega a agravante que a execução prosseguida contra si desconsidera a cláusula aprovada no plano de recuperação judicial homologado em 31/10/2023, cuja redação expressamente determina a suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas enquanto durar o cumprimento do plano.

Ressalta que o referido plano foi
aprovado sem ressalvas pelos credores
, inclusive pela agravada, ora exequente, o que, segundo defende, a vincula ao conteúdo do acordo homologado.

Alega, que
“a cláusula 19.2 do PRJ estabeleceu a suspensão da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas, enquanto o Plano de Recuperação estiver sendo cumprido”
, e a
“Agravada aprovou o plano, sem sequer apresentar objeção ao plano questionando a cláusula de suspensão da execução contra a avalista”.

Por fim, requer que seja atribuído efeito ativo ao recurso e reformada a decisão agravada para determinar a suspensão da ação de execução, em respeito à cláusula vinculante do plano aprovado e homologado.

Recolhimento do preparo, id. 279488393.

Decisão de id. 280370873, concedendo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões, id. 286643375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento

interposto por
IANI FRANCIELI CAMARGOS FERREIRA

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da
ação de execução nº 1002668-45.2022.8.11.0010
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, que indeferiu o pedido de suspensão da execução em face da agravante, na qualidade de avalista, enquanto perdurar o cumprimento do plano de recuperação judicial da empresa Iani Francieli C. Ferreira – ME – em Recuperação Judicial.

Cinge-se a controvérsia dos autos originários à ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor da empresa Iani Francieli C. Ferreira – ME, atualmente em processo de recuperação judicial, bem como de Iani Francieli C. Ferreira, na qualidade de avalista da obrigação.

As executadas, com fundamento no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, postularam a suspensão do feito executivo, pleiteando a extensão dos efeitos da recuperação judicial à pessoa da avalista, até o termo final do cumprimento do plano de soerguimento empresarial.

O juízo de origem, ao analisar o pleito, reconheceu a extinção da execução quanto à pessoa jurídica em recuperação judicial, mantendo, contudo, o prosseguimento da ação executiva em face da coexecutada avalista, vejamos:

“[...] Ante o exposto, diante da novação, declaro extinta a execução com relação à devedora A IANI FRANCIELI C FERREIRA ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OESTE PRESTADORA DE SERVIÇOS) nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC, devendo a demanda prosseguir com relação ao avalista IAN RANCIELI CAMARGO FERREIRA, devendo ser expedido alvará de liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias da pessoa jurídica IANI FRANCIELI C FERREIRA ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OESTE PRESTADORA DE SERVIÇOS), liberando-os em seu favor. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em definir se a
cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos contra avalistas durante o período de cumprimento do plano é oponível à credora agravada, considerando as particularidades do caso concreto.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que a tutela antecipada recursal foi deferida em sede de cognição sumária, com base nas informações até então disponíveis nos autos. Contudo, após a manifestação da parte agravada e análise aprofundada da documentação constante nos autos, verifica-se a necessidade de reavaliação da matéria.

De início, em regra, adianta-se que a competência do juízo universal da recuperação judicial,
não alcança a garantia dada pelo avalista, já que se trata de obrigação autônoma, que não é afetada pela recuperação judicial
, vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO - DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO AVALISTA - ATRAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL - IMPOSSIBILIDADE. - O § 1º, do artigo 49, da Lei 11.101/05 deixa claro que os efeitos da recuperação judicial surtem para as execuções em que a sociedade empresarial é a executada, não podendo surtir efeitos quando a ação é ajuizada apenas em face do devedor solidário. - A competência do juízo universal da recuperação judicial não alcança a garantia dada pelo avalista, mesmo que sócio, já que se trata de obrigação autônoma, que não é afetada pela recuperação judicial. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.15.069785-2/000, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2016, publicação da súmula em 09/08/2016)

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, expressamente dispõe que “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Notadamente o STJ há tempos firmou entendimento, em precedente repetitivo, no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal
não aproveita aos demais aos coobrigados
, exatamente em aplicação ao normativo acima mencionado. Vejamos:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. (STJ, REsp 1333349/SP, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Consolidando tal entendimento foi editado o enunciado de Súmula nº 581 do STJ,
verbis
: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Ressalte-se, entretanto, que, uma vez homologado judicialmente o plano de recuperação judicial, com a consequente novação das obrigações da recuperanda — inclusive no tocante à eventual supressão de garantias —,
inexiste impedimento ao regular prosseguimento das ações e execuções movidas em face dos devedores coobrigados
,
desde que o respectivo credor não tenha anuído expressamente com os termos do plano aprovado
.

Cumpre enfatizar que a supressão de garantias produz efeitos exclusivamente em relação aos credores que, de maneira inequívoca, manifestaram sua anuência,
não alcançando, portanto, aqueles que se mantiveram dissidentes ou se abstiveram de consentimento formal quanto ao conteúdo do plano de recuperação.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO . NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE . GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR . NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.
3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4 . A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.
5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1885536 MT 2020/0181227-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO PARA PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS. MARCO INICIAL. ART.
54
DA LEI
11.101
/05. DATA DA CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE NÃO ANUÍRAM. SUSPENSÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Recuperação judicial requerida em 20/4/2016. Recurso especial interposto em 22/5/2020. Autos conclusos à Relatora em 26/2/2021. 2. O propósito recursal consiste em (i) definir o termo inicial da contagem do prazo para pagamento dos credores trabalhistas no procedimento de recuperação judicial e (ii) verificar a higidez das cláusulas do plano de soerguimento que preveem: (a) a supressão de garantias; (b) a impossibilidade de decretação automática da falência em caso de descumprimento das condições entabuladas; (c) a venda de ativos independentemente de autorização judicial; e (d) o encerramento da recuperação judicial após cumpridas as obrigações que se vencerem até dois anos após a homologação judicial do plano. 3. O início do cumprimento da obrigação de pagar os créditos trabalhistas que integram o plano de soerguimento do devedor está condicionado à concessão da recuperação judicial. Precedente específico da Terceira Turma. 4. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram. 5. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos
6º
, caput, e
52
, inciso
III
, ou a novação a que se refere o artigo
59
, caput, por força do que dispõe o artigo
49
,
§ 1º
, todos da Lei
11.101
/2005. Precedente qualificado. 6. O conteúdo normativo do artigo
47
da Lei
11.101
/05 - que fundamenta a pretensão recursal acerca da impossibilidade de decretação da falência na hipótese de descumprimento do plano - não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, de modo que, carecendo do necessário prequestionamento, fica inviabilizado o exame da questão (Súmula 211/STJ). 7. O deferimento da recuperação judicial impõe restrições à livre administração da empresa, sendo exigida autorização judicial para atos que envolvam alienação e oneração de bens que compõem o ativo permanente, bem como a observância de eventuais condicionamentos elencados no plano de recuperação judicial. Precedente. 8. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 9. Os argumentos invocados pelos recorrentes não demonstram como o acórdão recorrido violou os artigos
61
e
63
da Lei
11.101
/05. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ -
REsp: 1947732 SP
2020/0305056-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)

A
ratio decidendi
deste julgado evidencia que a relativização da garantia fidejussória pressupõe
manifestação expressa e inequívoca
do credor, não se admitindo presunções ou aprovações tácitas para tal finalidade.

No caso em exame, constata-se que,
não houve instalação da Assembleia Geral de Credores
para deliberação sobre o plano de recuperação judicial apresentado pela empresa recuperanda. Tal circunstância
encontra respaldo no arcabouço procedimental delineado pelos artigos 55 e 56 da Lei nº 11.101/2005
, os quais estabelecem que a convocação da assembleia somente se impõe diante da apresentação de objeções formais por parte dos credores – o que, conforme amplamente demonstrado nos autos da recuperação judicial, não se verificou no presente caso.

Todavia, esta peculiaridade procedimental
não tem o condão de equiparar a ausência de objeção tempestiva (aprovação tácita) à manifestação expressa de concordância
exigida pela jurisprudência do STJ para fins de extensão dos efeitos da novação aos coobrigados.

Com efeito, da leitura acurada da r. decisão que homologou o plano de recuperação judicial (Id. 279156877), depreende-se que sua aprovação deu-se com fulcro no art. 58 da Lei nº 11.101/2005, justamente em razão da
ausência de objeções tempestivamente apresentadas pelos credores
, circunstância que, como se vê, foi expressamente consignada no referido
decisum
:

"No caso dos autos, extrai-se do caderno processual que, após a apresentação do plano de recuperação judicial pelo grupo recuperando, houve a publicação do edital contendo a relação de credores do Administrador Judicial e aviso de recebimento do plano – e não foram apresentadas objeções no prazo legal. (Id. 279156877, p. 09)"

Verifica-se, no caso sub examine, que a
aprovação tácita do plano de recuperação judicial
— decorrente da ausência de objeção tempestiva por parte dos credores —
não se confunde, em absoluto, com a manifestação expressa
de anuência exigida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
para que se opere a mitigação
da regra geral insculpida na Súmula 581 daquela Corte, bem como no §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a eficácia da cláusula inserta no plano de recuperação, que dispõe acerca da suspensão das garantias fidejussórias prestadas por terceiros,
encontrava-se CONDICIONADA à aquiescência expressa do credor
, o que, conforme se depreende da análise dos autos da recuperação judicial,
não se verificou.

Cumpre salientar, por oportuno, que eventuais controvérsias atinentes à execução e à interpretação das cláusulas constantes do plano de recuperação judicial homologado deverão ser objeto de apreciação nos próprios autos do respectivo processo recuperacional, não competindo, pois, à presente instância recursal adentrar no exame de mérito ou aferir a viabilidade jurídico-econômica das disposições pactuadas no referido plano.

No caso vertente, diante da
inexistência de manifestação expressa
, por parte da credora agravada, quanto à cláusula contratual que prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos em face dos avalistas durante o período de cumprimento do plano,
impõe-se a incidência da regra geral insculpida no §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005
, cuja orientação foi, de forma cristalina, consolidada na Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a recuperação judicial da empresa devedora principal não obsta o regular prosseguimento da execução em face dos coobrigados e garantidores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
revogando, por conseguinte, a tutela antecipada
anteriormente deferida e mantendo incólume a decisão agravada, que determinou o regular prosseguimento da execução em face da avalista Iani Francieli Camargos Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025